Tribunal: TJPA
Processo: 0803383-78.2022.8.14.0013
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0803383-78.2022.8.14.0013

RECORRENTE: PAULO ROBERTO DO MAR GUERREIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CP). PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA SOBRE A INTEGRIDADE MENTAL. INCIDENTE DE INSANIDADE INSTAURADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO OBRIGATÓRIA (ART. 149, § 2º, CPP). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO.

I. Caso em exame

1.
A Defesa de Paulo Roberto do Mar Guerreiro interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema, que o pronunciou a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática, em tese, de tentativa de homicídio contra seu filho, Paulo Victor Silva Guerreiro. A defesa alega nulidade por ausência de fundamentação, atipicidade por ausência de
animus necandi
e requer a impronúncia ou absolvição sumária, sustentando que o réu, investigador de Polícia, agiu em surto psicótico e sem dolo.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar se a decisão de pronúncia está devidamente fundamentada e se existem indícios suficientes de autoria e materialidade para submeter o réu ao Conselho de Sentença, considerando a tese defensiva de disparo acidental/sem direção durante surto. Discute-se, ainda, a consequência processual da dúvida sobre a higidez mental do acusado, dado que ele interrompeu tratamento psiquiátrico à época dos fatos e há Incidente de Insanidade Mental instaurado (nº 0803497-46.2024.8.14.0013) pendente de conclusão.

III. Razões de decidir

3. Manutenção da Pronúncia: A materialidade resta comprovada por laudo balístico e auto de apreensão. A autoria e os indícios de dolo (ou ao menos a necessidade de sua análise pelos jurados) encontram suporte nos depoimentos da vítima e da testemunha ocular, bem como na confissão do réu de que efetuou o disparo, ainda que alegue "momento de loucura".

4. Suspensão do Processo: Todavia, diante da informação da Defesa e do Parecer da Procuradoria de Justiça confirmando a instauração do Incidente de Insanidade Mental nº 0803497-46.2024.8.14.0013 para apurar a imputabilidade do réu, impõe-se a suspensão imediata da ação penal principal, nos termos imperativos do art. 149, § 2º, do Código de Processo Penal, até a homologação do laudo pericial.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso conhecido e desprovido quanto ao mérito da pronúncia, determinando-se, contudo, a suspensão da tramitação da ação penal até a resolução do incidente de insanidade mental.

Tese de Julgamento:
Havendo dúvida razoável sobre a integridade mental do acusado, com incidente de insanidade instaurado, a ação penal deve ser suspensa (art. 149, § 2º, CPP) para evitar nulidade, sem prejuízo da manutenção da decisão de pronúncia calcada em indícios de autoria e materialidade
.

Dispositivo relevante citado:
art. 93, IX, da Constituição Federal; art. 149, § 2º e 413 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08005083120218140059 30274255, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 25/09/2025, 1ª Turma de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
Contudo,
DETERMINAR A IMEDIATA SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL (0803383-78.2022.8.14.0013),
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2025.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) _________________________.

Belém, ____de __________ de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0803383-78.2022.8.14.0013

COMARCA: CAPANEMA/PA

RECORRENTE: PAULO ROBERTO DO MAR GUERREIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA: DRA. MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RESE)
, processo nº 0803383-78.2022.8.14.0013, interposto pela Defesa de
PAULO ROBERTO DO MAR GUERREIRO
contra a respeitável decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema.

A decisão de primeiro grau (Sentença de Pronúncia), acolhendo a tese acusatória,
pronunciou
o recorrente como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

A denúncia foi oferecida em 27 de março de 2023, imputando ao recorrente a prática, em tese, do crime de homicídio simples na forma tentada. Narra a exordial que no dia 06 de novembro de 2022, o recorrente, que é Investigador de Polícia Civil, durante uma discussão doméstica com sua esposa, armou-se e efetuou disparo de arma de fogo contra seu filho, Paulo Victor Silva Guerreiro, após este intervir na contenda para proteger a genitora, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima conseguiu fugir.

A Defesa de Paulo Roberto do Mar Guerreiro interpôs o RESE em 16 de outubro de 2024 e apresentou razões requerendo a reforma da decisão, sustentando:

•
Nulidade da Pronúncia:
Alegada ausência de fundamentação idônea na decisão atacada;

•
Atipicidade da Conduta e Inexistência de Indícios de Autoria:
Argumenta a ausência de
animus necandi
(dolo de matar), alegando que o disparo foi efetuado em momento de surto, sem direção certa, e que o recorrente estava em estado de insanidade mental/inimputabilidade temporária devido à interrupção de tratamento psiquiátrico e medicamentoso.

•
Pedidos:
A Impronúncia do réu (art. 414 do CPP) ou a Absolvição Sumária (art. 415 do CPP).

O Ministério Público (MP) apresentou Contrarrazões em 27 de fevereiro de 2025, pugnando pelo conhecimento e
improvimento
do recurso.

A Procuradoria de Justiça, em parecer datado de 04 de abril de 2025, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do recurso quanto ao mérito da pronúncia, todavia, opinou pela
SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO
da ação penal, nos termos do art. 149, § 2º, do CPP, diante da informação de que o acusado possui problemas psiquiátricos e que foi instaurado o
Incidente de Insanidade Mental nº 0803497-46.2024.8.14.0013
, pendente de conclusão.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA

A Defesa sustenta que a decisão de pronúncia padece de nulidade por ausência de fundamentação idônea, argumentando que o magistrado
a quo
se limitou a apontar genericamente os indícios de autoria.

Razão não assiste ao recorrente.

Compulsando os autos, verifica-se que o Juízo de origem, ao proferir a decisão de pronúncia (ID 127651890), cumpriu rigorosamente o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 413 do Código de Processo Penal. A decisão limitou-se, acertadamente, a indicar os indícios de materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, sem incorrer no excesso de linguagem que poderia influenciar o ânimo dos jurados.

O magistrado fundamentou sua convicção baseando-se no Laudo Balístico nº 2022.07.000141-BAL, que atestou a potencialidade lesiva das armas e vestígios de disparo recente, e na prova oral colhida judicialmente, transcrevendo trechos dos depoimentos da vítima Paulo Victor Silva Guerreiro, da testemunha Efigênia Silva Guerreiro e do próprio interrogatório do acusado.

Portanto, a decisão encontra-se devidamente motivada, indicando os elementos concretos que autorizam a submissão do réu ao seu juiz natural.

Rejeito, pois, a preliminar.

2. DO MÉRITO

No mérito, a defesa busca a impronúncia ou a absolvição sumária, alegando a atipicidade da conduta por ausência de dolo de matar (
animus necandi
) e que o disparo foi efetuado em um momento de surto, sem direção certa.

Os indícios de materialidade delitiva foram atestados pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Pericial de Mecanismo e Potencialidade (Laudo nº 2022.07.000141-BAL), que confirmou que as armas apreendidas estavam aptas a efetuar disparos e apresentavam vestígios de disparos anteriores.

Quanto à autoria e ao
animus necandi
, os elementos probatórios coligidos não permitem, nesta fase processual, o acolhimento da tese de absolvição sumária ou desclassificação de plano.

A vítima, Paulo Victor Silva Guerreiro (filho do réu), narrou em juízo que interveio em uma discussão entre seus pais para proteger sua mãe e, nesse momento, o acusado pegou a arma de fogo. A vítima relatou que correu para o fundo do quintal e ouviu o disparo, conseguindo se abrigar.

A testemunha Efigênia da Silva Guerreiro (esposa) confirmou que, após a intervenção do filho na discussão, o réu correu para o quarto, pegou a arma e atirou.

O próprio recorrente, Paulo Roberto do Mar Guerreiro, em seu interrogatório judicial, confessou a autoria do disparo. Embora alegue que "não mirou no filho" e que atirou em um "momento de loucura" ou "surto", admitiu que pegou a arma após se desvencilhar do filho e efetuou o tiro que atingiu a janela.

Havendo indícios da materialidade e indícios suficientes de autoria, e não sendo a tese de ausência de dolo manifesta e inconteste, cabe ao Conselho de Sentença dirimir a controvérsia sobre a real intenção do agente. Subtrair essa análise dos jurados seria usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Vejamos alguns julgados de nossa E. Corte de justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO.

INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma da sentença que pronunciou o réu pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se os elementos de prova constantes dos autos são suficientes para justificar a pronúncia do recorrente; (ii) estabelecer se é possível a absolvição sumária do acusado com fundamento em legítima defesa; III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, configurando mero juízo de admissibilidade, conforme o art . 413 do CPP. 4. O depoimento da vítima, que atribuiu diretamente ao acusado os golpes de faca, corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito, constitui indício suficiente de autoria e dolo homicida, afastando a tese de insuficiência probatória. 5. A pronúncia não exige certeza quanto ao animus necandi, sendo cabível que o Tribunal do Júri, juízo natural da causa, aprecie a intenção do agente. 6. A absolvição sumária prevista no art. 415 do CPP somente é admissível quando a excludente de ilicitude se mostra incontroversa, o que não ocorre diante da ausência de prova inequívoca da legítima defesa. (...)
(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08000345420228140082 26754910, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 13/05/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

Portanto,
nego provimento ao recurso
quanto ao pedido de impronúncia ou absolvição sumária, mantendo hígidos os fundamentos da decisão de pronúncia.

3. DA QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA: SUSPENSÃO DO PROCESSO POR DÚVIDA SOBRE A INTEGRIDADE MENTAL

Não obstante o improvimento do recurso quanto ao mérito da pronúncia, impõe-se acolher a manifestação da Defesa e o parecer da Douta Procuradoria de Justiça no tocante à saúde mental do acusado.

A defesa informou e comprovou nos autos que o acusado, servidor público (Investigador de Polícia), possui histórico de problemas psiquiátricos, fazendo uso de medicamentos controlados como Carbolitium, Quetiapina e Desvenlafaxina, para tratamento de Transtorno de Estresse e Depressão. A própria narrativa do réu descreve um estado de "surto" e "loucura" no momento dos fatos, alegando que parou o tratamento à época e acreditava que estava sendo envenenado.

Diante dessas circunstâncias, foi instaurado o
Incidente de Insanidade Mental nº 0803497-46.2024.8.14.0013
, em trâmite na Vara Criminal de Capanema/PA, para apurar a higidez mental do réu ao tempo da ação.

O art. 149, § 2º, do Código de Processo Penal é taxativo ao determinar que, instaurado o incidente de insanidade mental, o processo principal deve ficar suspenso:

"§ 2º O juiz nomeará curador ao acusado, quando determinar o exame, ficando suspenso o processo, se já iniciada a ação penal, salvo quanto às diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento."

Considerando que a culpabilidade é elemento integrante do conceito analítico de crime e pressuposto para a aplicação da pena, a dúvida razoável sobre a imputabilidade do recorrente impede o prosseguimento do feito rumo ao Plenário do Júri antes da conclusão da perícia médica.

A Procuradoria de Justiça foi precisa ao manifestar-se no sentido de que "esta Ação Penal – Processo nº 0803383-78.2022.8.14.0013, deve ter a sua TRAMITAÇÃO SUSPENSA [...] diante da informação da Defesa nos autos que, o Acusado tem problemas psiquiátricos e que, foi instaurado INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL".

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão que pronunciou o réu PAULO ROBERTO DO MAR GUERREIRO, uma vez presentes a materialidade e indícios de autoria nos termos do art. 413 do CPP.

Contudo,
DETERMINO A IMEDIATA SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL (0803383-78.2022.8.14.0013)
, com fulcro no art. 149, § 2º, do Código de Processo Penal, devendo o feito aguardar o desfecho e a homologação do
Incidente de Insanidade Mental nº 0803497-46.2024.8.14.0013
, a fim de se apurar a real capacidade de entendimento e autodeterminação do acusado à época dos fatos, para posterior deliberação do Juízo
a quo
sobre o prosseguimento do feito ou eventual aplicação de medidas de segurança.

É o meu voto.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/12/2025